Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO (CC, 206, § 5o, I). EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSENTE PLANILHA (CPC, 702, § 2o). IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A pretensão do credor para ajuizar ação de cobrança de dívida líquida e constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CC).
2. Os embargos monitórios que visam discutir a abusividade da cobrança carecem da contra apresentação do valor que entende devidos acompanhado de discriminado e atualizado do débito (CPC, 702, § 2o).
3. Recurso conhecido em parte e negado provimento.